Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750699-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCE MACHADO AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO O presente recurso discute a possibilidade de inclusão de custas cartorárias no montante de dívida já em execução, bem como pretende seja deferida a intimação de MAX ROBERT MELO, devedor da agravada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. nos autos do Processo n° 0724300-15.2020.8.07.0001, em trâmite perante a Décima Segunda Vara Cível de Brasília, para que deposite, naquele Juízo, os valores discutidos naquele feito, a fim de que sejam revertidos em favor da ora agravante, permitindo-se a satisfação parcial do crédito perseguido na origem (Processo n° 0025644-82.2014.8.07.0001). Em análise do cumprimento de sentença originário, observa-se a prolação de recente decisão (publicada no dia 16.4.2021), via da qual o d. Juízo da causa deferiu penhora no rosto dos autos do Processo n° 0724300-15.2020.8.07.0001 (ID 89008988), após ter sido provocado por petição de ID 88879103, manejada pela ora agravante. Assim, diante de tal cenário, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e, à luz dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determino que a agravante se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto à permanência do interesse no julgamento do presente agravo, especificamente quanto ao segundo ponto objeto da insurgência. Se preservado o interesse, esclareça a parte agravante a competência do Juízo de origem para deferir medida em face de terceiro estranho à lide. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator